Tribunal: TCU
Processo: 021.795/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela empresa Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. ao Acórdão 1.681/2024-TCU-1a Câmara, que julgou regulares com ressalva suas contas, relativas ao fornecimento ao Município de Vinhedo/SP de produtos alimentícios com recursos originários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que ora se apreciam os embargos de declaração opostos pelas empresas Conser Alimentos Ltda. e JV - Alimentos Ltda. ao Acórdão 1681/2024-TCU-Primeira Câmara , que lhes julgou regulares com ressalva as contas relativas ao fornecimento ao município de Vinhedo/SP de produtos alimentícios com recursos originários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2011, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às embargantes.